Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709973-48.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: JOAO LINO CENTENO BRAUN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA DECLARADO JUDICIALMENTE QUE O HANGAR ERIGIDO EM IMÓVEL PÚBLICO FOI EDIFICADO COM RECURSOS DO PARTICULAR. I - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. Na hipótese, a edificação foi erigida em imóvel de propriedade da ré, daí porque é parte legítima para compor o polo passivo da ação. II - A possibilidade jurídica do pedido, como condição da ação, não consta do CPC vigente como hipótese de resolução do processo sem exame do mérito, ao contrário do que estabelecia o diploma revogado (CPC/1973). Assim sendo, a questão deve ser analisada sob a ótica do interesse processual, presente no caso em apreço, porquanto há conflito qualificado pela pretensão do autor e que encontra resistência da ré, a justifica a intervenção judicial para solucionar a demanda. III - A sentença proferida na ação de reintegração de posse declarando a perda das construções erigidas destinadas à atividade aeroviária no local e a inexistência da obrigação de indenizar não prejudica o autor, porquanto não integrou o polo passivo da demanda. Inteligência do art. 506 do CPC. IV - Os documentos constantes dos autos, máxime porque não impugnados especificadamente, comprovam que o hangar foi erigido com recursos próprios do autor, daí porque a pretensão deveria mesmo ser julgada procedente. V - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 100 a 102, 1.200 e 1.201, todos do Código Civil, e 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os bens públicos não estão sujeitos a usucapião e são inalienáveis. Afirma que a ocupação e construção irregular em área pública configura apenas detenção, não podendo ser considerado o possuidor detentor de boa-fé, logo, impossibilitado de obter qualquer declaração que possa ensejar o direito de indenização por benfeitorias. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada BRUNA VERAS PEREIRA, OAB/DF 60.951. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 100 a 102, 1.200 e 1.201, todos do Código Civil, e 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o autor formula pretensão tão somente declaratória de que edificou com recursos próprios um Hangar em imóvel rural de propriedade da ré, situado na Área Isolada no 03, Cava de Cima, Parte B, Núcleo Rural São Bartolomeu, São Sebastião/DF, a fim de que, na hipótese de desativação do aeródromo, sejam restituídas as respectivas acessões ao proprietário (...) Os documentos constantes dos autos, máxime porque não impugnados especificadamente, comprovam que o hangar foi erigido com recursos próprios do autor, daí porque a pretensão deveria mesmo ser julgada procedente” (ID 20905840). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado, ao concluir que “Observa-se, no entanto, que o autor da presente demanda não integrou o polo passivo da ação reintegratória, de maneira que não está sujeito aos efeitos da coisa julgada” (ID 20905840), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR TERCEIRO. ART. 506 DO CPC/2015 (EQUIVALENTE AO ART. 472 DO CPC/1973). AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Ademais, não se pode reconhecer ter havido a coisa julgada em desfavor da recorrida, haja vista que os limites subjetivos da coisa julgada obstam seja o terceiro prejudicado, nos termos do que preconiza o art. 506 do CPC/2015 (equivalente ao art. 472 do CPC/1973). Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no Ag no REsp 1695444/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome da advogada BRUNA VERAS PEREIRA, OAB/DF 60.951. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025